Tribunal: TJPA
Processo: 0001710-12.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001710-12.2019.8.14.0200

APELANTE: ROMERO GUEDES LIMA, ELINA DE FATIMA COSTA MELO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. CITAÇÃO POR EDITAL DE SERVIDOR EM LICENÇA MÉDICA. PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. CONTROLE JURISDICIONAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária Anulatória, julgou improcedente o pedido de anulação de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

2. Os fatos relevantes. O PAD foi instaurado para apurar a conduta do autor, policial militar, acusado de, juntamente com outros agentes, abordar uma cidadã, acusá-la falsamente de crimes e exigir o pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para sua liberação, configurando, em tese, crime de extorsão e grave violação de dever funcional. O procedimento culminou na aplicação da sanção de exclusão do militar das fileiras da corporação, a bem da disciplina.

3. As alegações de nulidade. O apelante sustenta a nulidade absoluta do PAD, com base nos seguintes argumentos: (i) invalidade da citação por edital, pois a Administração tinha ciência de que ele se encontrava em licença para tratamento de saúde; (ii) ilicitude da prova emprestada, consistente em interceptações telefônicas oriundas de processo criminal, sem que fosse oportunizado o contraditório no âmbito administrativo; e (iii) cerceamento de defesa, pelo indeferimento de instauração de incidente de sanidade mental, a despeito da existência de incidente análogo na esfera criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se a citação por edital de servidor que se encontra em licença médica configura nulidade insanável; (ii) analisar se a utilização de prova emprestada de processo penal, sem a repetição do contraditório na origem, viola a ampla defesa no PAD; e (iii) definir se a instauração de incidente de sanidade mental na esfera criminal vincula a Administração a adotar o mesmo procedimento na apuração disciplinar, em face do princípio da independência das instâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, que envolve o juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Inexistindo flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade, deve-se prestigiar a decisão administrativa (Súmula 665/STJ).

6. Ainda que o servidor estivesse afastado por licença médica, a citação por edital não acarreta nulidade quando o ato atinge sua finalidade essencial. No caso concreto, logo após a publicação do edital, o apelante constituiu advogado e passou a exercer ativamente sua defesa em todas as fases do PAD, o que demonstra a ausência de prejuízo concreto e sana qualquer vício procedimental, em aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

7. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa (Súmula 591/STJ). O contraditório é assegurado quando, na esfera administrativa, é concedida à defesa ampla oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo da prova, questionando-o e contrapondo-o aos demais elementos dos autos, o que ocorreu no caso.

8. O princípio da independência das instâncias autoriza que as esferas administrativa e penal cheguem a conclusões distintas sobre o mesmo fato. A instauração de incidente de sanidade mental no processo-crime não vincula a comissão processante do PAD, que pode, com base em outros elementos probatórios (como postagens em redes sociais contemporâneas aos fatos e relatos de testemunhas), formar seu próprio convencimento sobre a capacidade de entendimento do acusado e indeferir o pedido, por considerá-lo impertinente ou protelatório.

9. O pedido de suspensão do processo cível até o desfecho da ação penal não prospera, justamente em razão da autonomia entre as jurisdições. A sanção disciplinar foi aplicada em virtude da violação de deveres funcionais, cuja apuração independe da tipificação penal da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O controle jurisdicional do PAD restringe-se à análise de sua legalidade, não podendo adentrar o mérito administrativo, o que inclui a aferição da pertinência de instauração de incidente de sanidade mental quando a comissão processante, de forma fundamentada, conclui por sua desnecessidade.

2. O comparecimento do servidor ao processo, por meio de advogado que exerce a ampla defesa em todas as suas fases, sana eventual vício na citação por edital, por ausência de prejuízo (princípio pas de nullité sans grief), ainda que o acusado estivesse em licença médica.

3. A utilização de prova emprestada no PAD é lícita quando, além de autorizada judicialmente, é submetida ao contraditório diferido na seara administrativa, garantindo-se à defesa o direito de impugnar seu conteúdo.

4. Em decorrência do princípio da independência das instâncias, a decisão proferida no juízo criminal, inclusive sobre a instauração de incidentes processuais, não vincula a Administração Pública na apuração de infração disciplinar."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e art. 37; Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), arts. 80, 81, 102, §§ 5º e 7º, e 114.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STJ, Súmula 591; STF, Súmula Vinculante 5; STF, RE 434.059, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.05.2008; TJPA, Apelação Cível nº 0838214-98.2021.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0835876-88.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ROMERO GUEDES LIMA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR ANULAR TODOS OS ATOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
ajuizado pelo recorrente em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da demanda, o Autor, ora Apelante, ajuizou a Ação Ordinária em face do Estado do Pará, objetivando a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 029/14-CorCPC. Este procedimento culminou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Pará, a bem da disciplina.

Assim, apontou a nulidade da citação por edital, alegando que a Administração tinha pleno conhecimento de seu paradeiro, visto que se encontrava em licença para tratamento de saúde, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

Alegou a ilicitude da prova emprestada, consistente em interceptações telefônicas oriundas de processo criminal, que, segundo ele, não foram submetidas ao contraditório no âmbito do PAD.

Defendeu a ocorrência do cerceamento de defesa pela rejeição de incidente de falsidade, por meio do qual pretendia provar que o terminal telefônico interceptado não lhe pertencia;

Aduziu a nulidade pela não instauração de incidente de sanidade mental, a despeito de haver fundadas dúvidas sobre sua higidez psíquica à época, o que, inclusive, motivou a instauração de incidente análogo na esfera criminal.

O Autor formulou pedido de tutela de urgência para sua imediata reintegração ao cargo. O pleito, contudo, foi indeferido pelo juízo
a quo
, que, em análise de cognição sumária, não vislumbrou a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a probabilidade do direito, em face da presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação, refutando pormenorizadamente todos os argumentos da exordial, citando a legalidade da citação por edital, afirmando que foram realizadas diversas tentativas de localização do militar, sem sucesso, e que era dever funcional do mesmo manter seu endereço atualizado perante a corporação, a validade da prova emprestada, pois a mesma fora devidamente autorizada pelo juízo criminal e submetida ao contraditório diferido na seara administrativa, onde a defesa teve amplo acesso e oportunidade de se manifestar, a correção da decisão que rejeitou o incidente de falsidade, por considerá-lo manifestamente impertinente e protelatório e a independência entre as instâncias administrativa e penal, o que tornava a instauração do incidente de sanidade mental no processo-crime irrelevante para o PAD, no qual não haveria, segundo a comissão, dúvida razoável sobre a capacidade de entendimento do acusado. Ao final, pugnou pela total improcedência da ação.

Após a regular instrução do feito, o MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará proferiu sentença de mérito, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo Autor. O magistrado sentenciante acolheu as teses da defesa do Estado do Pará, concluindo pela inexistência das nulidades apontadas. Fundamentou que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, a qual não fora elidida pelo conjunto probatório dos autos. Considerou que o PAD observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, e que a decisão pela exclusão do militar encontrava-se devidamente fundamentada na legislação e nas provas coligidas.

Insatisfeito, o Sr. Romero Guedes interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a nulidade absoluta do processo administrativo disciplinar em razão da citação por edital, ao argumento de que a Administração Militar tinha pleno conhecimento de seu paradeiro. Com efeito, sustenta que se encontrava afastado por licença médica e internado na Junta Regular de Saúde da própria corporação no período em que foi considerado em "lugar incerto e não sabido". Assim, a citação por edital seria medida excepcional, cabível apenas quando esgotados todos os meios para a localização do interessado, conforme o art. 256 do CPC e os princípios do devido processo legal. A realização de citação ficta quando a Administração conhecia ou tinha meios de conhecer o paradeiro do servidor configura grave vício procedimental, caracterizando cerceamento de defesa e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

Argumenta o recorrente que sua defesa foi cerceada pela recusa da Administração em instaurar o incidente de insanidade mental na esfera disciplinar, apesar de sua inimputabilidade ter sido reconhecida em laudo pericial produzido no processo penal nº 0002385-48.2014.8.14.0200, a existência de fundadas dúvidas sobre a capacidade do acusado de compreender o caráter ilícito de sua conduta impõe a apuração de sua sanidade mental também na esfera administrativa. Ignorar a declaração de inimputabilidade da esfera penal, sem a devida análise no processo disciplinar, representa ofensa direta à ampla defesa, tornando o procedimento nulo.

O apelante aduz que a decisão de exclusão se fundamentou exclusivamente em provas emprestadas do processo criminal — notadamente interceptações telefônicas —, sem que lhe fosse garantido o direito ao contraditório no âmbito do processo administrativo. Dessa forma, a jurisprudência dos Tribunais Superiores seria pacífica no sentido de que a admissibilidade da prova emprestada estaria condicionada à observância do contraditório no processo de destino. Logo, a mera transposição de provas, sem permitir que a defesa as questione e confronte sob a ótica das acusações administrativas, viola o art. 5º, LV, da Constituição Federal, tornando ilegal a decisão punitiva que nela se baseia.

Subsidiariamente, o apelante requer a suspensão do presente feito até a conclusão da ação penal. O pedido fundamenta-se na prejudicialidade da questão criminal, uma vez que o processo administrativo utilizou as mesmas provas e fatos que ainda estão sob análise na jurisdição penal, havendo risco de decisões conflitantes.

O Estado do Pará, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso, rechaçando as alegações do Apelante e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Os autos foram então remetidos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Intimada para se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por não vislumbrar a ocorrência das nulidades aventadas.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares é restrito à análise da legalidade e da observância dos princípios constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo – juízo de conveniência e oportunidade. Partindo dessa premissa, passo à análise das supostas ilegalidades apontadas.

Destaca-se a necessidade de observância do princípio da independência das instâncias no qual estabelece que as esferas civil, penal e administrativa são, em regra, autônomas, ou seja, podem julgar o mesmo fato sob suas próprias perspectivas jurídicas e aplicar sanções distintas, sem que uma decisão vincula a outra.

Essa autonomia, embora não esteja expressamente prevista em um único artigo da Constituição Federal, decorre da própria estrutura do sistema jurídico brasileiro, que atribui competências específicas a cada ramo do direito e aos respectivos Poderes (Judiciário e Executivo). A Constituição, ao delinear as atribuições do Ministério Público, dos tribunais e da Administração Pública, implicitamente consagra essa separação de responsabilidades e finalidades.

Cinge-se a controvérsia sobre legalidade do Procedimento Administrativo Disciplina que excluiu da corporação o recorrente, bem como seus efeitos pecuniários e os direitos inerentes.

A Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), publicada no dia 14/12/2023, representa um marco importante na delimitação do controle jurisdicional sobre os processos administrativos disciplinares (PADs). O enunciado estabelece, de forma clara, os parâmetros de atuação do Poder Judiciário nessas situações, equilibrando a autonomia da Administração Pública com a garantia dos direitos fundamentais dos administrados.

Súmula 665/STJ:
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
, não sendo possível incursão no mérito administrativo,
ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção
aplicada.

A súmula afirma que o controle judicial de um PAD se restringe, em regra, ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato administrativo. Isso significa que o Judiciário deve verificar se o PAD observou as normas legais que regem sua instauração, instrução e decisão, bem como se o ato final (a sanção, por exemplo) está em conformidade com a lei.

Um dos pontos centrais da súmula é a vedação expressa de incursão no mérito administrativo. O mérito administrativo refere-se à esfera de discricionariedade da Administração Pública, onde a autoridade competente avalia a conveniência e oportunidade de suas decisões, bem como a valoração das provas e a adequação da sanção aplicada à conduta do servidor. Em tese, o Judiciário não pode substituir a Administração em suas escolhas dentro dessa margem de liberdade. A ideia é preservar a autonomia da Administração, que possui conhecimento técnico e
expertise
para conduzir seus próprios processos internos.

A instauração e o desenvolvimento de sindicâncias e processos administrativos disciplinares (PADs) em ambientes como o policial-militar são regidos por normas específicas que visam garantir a legalidade, a transparência e o devido processo legal. A legislação estabelece claramente os modos de início desses procedimentos e os requisitos essenciais para sua validade, além das etapas que devem ser seguidas durante a apuração.

Neste sentido, o Estado do Pará possui a Lei Estadual nº 6.833/2006 que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará.

Assim, o referido dispositivo indica em seu art. 80 as formas de iniciação de procedimentos e processos administrativos disciplinares, senão vejamos:

Art. 80. A sindicância e o processo administrativo disciplinar serão instaurados:

I - de ofício, pela autoridade policial-militar em cujo âmbito de comando haja ocorrido a infração disciplinar, observada a hierarquia;

II - por determinação ou delegação da autoridade policial-militar superior;

III - em virtude de requisição do Ministério Público.

Parágrafo único. A sindicância e o processo administrativo disciplinar poderão ser instaurados, a critério da autoridade competente, em razão de requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou em virtude de representação de autoridade que tenha conhecimento da infração disciplinar, cuja repressão não tenha competência. Requisitos obrigatórios do documento instaurador

Art. 81. O ato administrativo de instauração deverá conter os seguintes requisitos:

I - autoridade instauradora;

II - autoridade delegada, se for o caso;

III - indicação do possível autor da transgressão da disciplina, quando se tratar de processo administrativo disciplinar;

IV - a indicação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível;

V - o tempo e o lugar do fato objeto da apuração, com todas as suas circunstâncias;

VI - a norma em tese violada, quando se tratar de processo administrativo disciplinar;

VII - possível sanção disciplinar aplicável ao acusado, quando se tratar de processo administrativo disciplinar.

Conforme o Art. 80, as sindicâncias e os PADs podem ser iniciados de diversas formas, demonstrando a proatividade e a abrangência do sistema de controle disciplinar de ofício, por determinação (ou delegação) e por requisição do Ministério Público. Além dessas formas de instauração obrigatória, o parágrafo único do Art. 80 amplia as possibilidades, permitindo que a autoridade competente, a seu critério, inicie o procedimento em resposta a requerimento da parte ofendida e a representação de autoridade.

Para que o procedimento administrativo seja válido e eficaz, o art. 81 estabelece uma série de requisitos obrigatórios que devem constar no ato administrativo de instauração. Esses elementos são fundamentais para dar clareza, delimitar o objeto da apuração e assegurar o direito de defesa.

Uma vez instaurado o procedimento, o art. 82 detalha os atos que o encarregado da sindicância ou do PAD deve realizar para a correta formação e instrução do processo. Essas medidas são cruciais para a coleta de provas e a garantia da ampla defesa

Art. 82. O encarregado da sindicância ou do processo administrativo disciplinar deverá, para a formação destes:

I - tomar as medidas previstas no art. 79, caso as mesmas ainda não tenham sido providenciadas;

II - qualificar e interrogar o acusado, quando se tratar de processo administrativo disciplinar;

III - ouvir o ofendido;

IV - ouvir as testemunhas, sendo que, no caso do processo administrativo disciplinar, serão ouvidas as de acusação antes das de defesa;

V - ouvir o sindicado, quando se tratar de sindicância;

VI - proceder ao reconhecimento de pessoas e/ou coisas, e acareações;

VII - requerer que se proceda ao exame de corpo de delito e a quaisquer outros exames e perícias, quando necessário;

VIII - determinar a identificação e avaliação de coisa subtraída, desviada, destruída ou danificada ou da qual houve indébita apropriação;

IX - proceder a buscas e apreensões, conforme dispuser a lei;

X - tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas;

XI - juntar documentos, papéis, fotografias com os negativos, croquis e qualquer outro meio que ilustre o modo como os fatos se desenvolveram;

XII - outros atos necessários em direito admitidos

Passado isto, contextualizo a Colenda Turma sobre o ocorrido no Procedimento Administrativo Disciplinar de nº 29/14 - CD/CorCPC.

A partir do Relatório do Serviço de Patrulha Preventiva de Qualidade realizado no dia 05 de fevereiro de 2014 fora publicada a Portaria nº 009/14/IPM - CorCPC na qual instaurou o Inquérito Policial Militar - IPM (ID 26170292 - Pág. 4) para apurar os fatos narrados pela Advogada Ana Carla Cunha, a qual ligou para o telefone funcional do Corregedor de Plantão e informou que sua cliente Carla Moura estava dentro de um carro particular rodando pela cidade, sendo abordada pelos policiais militares Romero Guedes Lima e Silvano Pereira Amorim que a acusaram de crimes nos quais não teriam ocorrido, exigiam-lhe dinheiro e a pressionaram psicologicamente. Segundo a Sra. Carla Moura, antes de equipes da Corregedoria e da Divisão De Crimes Funcionais (DECRIF) conseguissem se organizarem para fazer a prisão dos policiais militares, fora liberada no Posto do IT Center, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, somente mediante o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) aos referidos agentes que estavam em veículo Fiat/Siena, cor prata, placa NSN-9594.

Após isto, fora feita a oitiva das testemunhas Carlos Alberto de Moura Soares (ID 26170285 - Pág. 1), Aldeci de Jesus Alves Costa (ID 26170285 - Pág. 4), Arlete Alves de Moura (ID 26170286 - Pág. 2), Carla Alves Moura (ID 26170291 - Pág. 1),

A partir do envio de ofício para o 1º Batalhão para terminar a inquirição do Sr. Romero Guedes no referido Inquérito Policial Militar, o mesmo fora respondido pelo Comandante Neil Duarte de Souza, o qual informou que o referido agente está em gozo de Licença Especial desde o dia 19 de outubro de 2013, com previsão de retorno para o dia 16 de abril de 2014 (ID 26170303 - Pág. 1).

No decorrer da tentativa de inquirição dos agentes, o Encarregado do Inquérito, o Sr. Cassio Tabaranã Silva, enviou Ofício nº 007/14-IPM à Corregedoria Geral da PMPA (ID 26170314) para informar que diante do reconhecimento desses 2 (dois) agentes, fora feito também levantamento de informações junto aos Órgão de Inteligência Disponibilizados pela Corregedoria para saber da existência da participação de outros policiais, o que culminou na solicitação da apresentação do Cabo Marcos Vinicius Leite Rodrigues para ser realizado o reconhecimento formal do suspeito. Entretanto, posteriormente, apareceram advogadas se apresentando como patronas dos referidos Policiais, sem a procuração, para solicitarem os autos da referida investigação, o que fora indeferido. Novamente, fora solicitado a inquirição dos agentes, os quais não compareceram e mandaram o Advogado Omar Sare, como seu patrono, sendo que este anexou o instrumento procuratório nos autos, assim, concedendo-se vistas da investigação.

Através do Ofício nº 010/14 - IPM (ID 26170316 - Pág. 3), o encarregado do IPM solicitou o compartilhamento de provas sobre o Relatório da Inteligência confeccionado após a medida cautelar judicial de interceptação telefônica. Em resposta, o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares deferiu o pedido e enviou o relatório anexado nos autos do processo nº 0027660-12.2013.8.14.0401 (ID 26170337 - Pág. 1 e 26170375 - Pág. 1).

Tal documento é o resultado da operação denominada “Olhos de Águia” realizada através do número (91) 8348-5120 pertencente ao Cabo Silvano Pereira Amorim. Tal documento relata que no dia 05 de fevereiro de 2014, às 16h42min, o Cabo Silvano Amorim realizou a ligação para o Cabo Romero Guedes, mais conhecido como “Montanha”, e este último informou que a Sra. Carla Moura estaria à vista e precisariam agir rapidamente. Dessa forma, corroborando as informações prestadas pelas testemunhas e da denúncia.

Outrossim, constatou-se também no mesmo documento a comunicação entre o Cabo Silvano e Marcos Vinicius realizada no dia 14/02/2014 às 10h17min na qual os agentes conversam sobre a investigação realizada pela Corregedoria da PMPA.

Diante disto e da reiteradas ausências de comparecimento dos Agentes Marcos Vinicius Leite, Romero Guedes Lima e Silvano Pereira Amorim para prestarem informações, o encarregado do IPM enviou ofício para o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN) para consultar sobre o registro de veículos em nome dos investigados (ID 26170310 - Pág. 1). Em retorno do ofício, fora encontrado o veículo FIAT/SIENA, cor prata em nome do Sr. Marcos Vinicius Leite Rodrigues (ID 26170347 - Pág. 2).

A partir da reunião das provas materiais e dos depoimentos, concluiu-se que no dia 05 de fevereiro de 2014, por volta de 16h30min, a Sra. Carla Alves estava em frente a sua loja de venda de roupas, localizada na passagem Mirandinha no bairro do Barreiro, juntamente com sua mãe, Sra. Arlete Alves, e sua funcionária, Sra. Valdinéia Mafra, foram abordadas por um Fiat siena, cor prata, pelos os referidos agentes e o nacional Francisco Marcos Gonçalves Rodrigues em seu interior, determinando que a vítima e as testemunhas entrassem na loja, onde, usando o argumento de que eram policiais civis e estavam ali pelo fato da Sr Carla Moura ter sido acusada de ter participado de 2 (dois) roubos. Assim, passaram a revistar a loja e em seguida levaram a vítima no interior do veículo, sempre acompanhado pelo Romero Guedes Lima, que estava em um Citroen, cor prata, placa nº NSM 9594.

Que ao saírem do local não permitiram que a mãe da vítima os acompanhasse até a delegacia do Marco, onde supostamente a vítima seria apresentada ao delegado Eder Mauro, titular daquela delegacia de polícia.

No entanto, a vítima não foi levada para a delegacia, e sim permaneceram estacionados as proximidades do referido prédio, onde, no interior do veículo, passaram a exigir que a vítima lhes desse R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ser liberada, caso contrário seria apresentada ao delegado sob a acusação de participação em um roubo a banco na cidade de Viseu e outro em Belém, onde a vítima seria interrogada e presa.

A exigência dos investigados foi acompanhada de intensa pressão psicológica, sob forma de acusações e ameaças, sendo que após, aproximadamente, 2 (duas) horas, a vítima, através de seu irmão Carlos, recolheu todo o dinheiro que havia no caixa de sua loja e emprestou a metade de seu vizinho, dono de uma padaria, e entregou aos investigados a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Dessa forma, fora liberada na Passagem Mirandinha, da onde retornou para sua loja localizada na Pedro Alves Cabral.

Diante da conclusão do inquérito pela existência de crimes, o referido encarregado, Sr. Cassio Tabaranã Silva, solicitou a prisão preventiva de Marcos Vinicius Leite, Romero Guedes Lima e Silvano Pereira Amorim ao Juízo da Vara da Justiça Militar do Estado do Pará, conforme ID 26170356 - Pág. 4.

Em apreciação do Inquérito Policial Militar (IPM) concluído, o Corregedor Geral se manifestou pela concordância na qual o encarregado chegou e determinou a Instauração do Conselho de Disciplina (CD) em desfavor dos agentes (ID 26170376 - Pág. 2).

Assim, a Corregedoria Geral da Polícia Militar instaurou o referido procedimento em decorrência dos crimes praticados pelos indiciados e pelo descumprimento de normas sobre o Código de Ética da Polícia Militar.

Assim, observa-se que a portaria realizou a instauração do Conselho de Disciplina, sendo este uma das modalidades de Procedimento Administrativo Disciplinar, nos termos do art. 100 e do art. 114 da Lei nº 6.833/06, senão vejamos:

Art. 100. São processos administrativos disciplinares:

I - processo administrativo disciplinar simplificado (PADS);

II - conselho de disciplina (CD);

III - conselho de justificação (CJ).

(...)

Art. 114. O conselho de disciplina é instaurado mediante decreto ou portaria, publicados em diário oficial ou boletim, respectivamente, quando a praça for acusada oficialmente ou por qualquer meio de comunicação social de:

I - ter procedido incorretamente no desempenho do cargo, violando o sentimento do dever no exercício de função ou de serviço policial-militar;

II - estando no comportamento mau e praticar novo ato com indícios de transgressão disciplinar, devendo neste caso ser analisada toda sua vida profissional;

III - ter praticado ato de natureza grave que afete a honra pessoal, o pundonor policial militar ou o decoro da classe, independentemente de seu comportamento, não estando de serviço ou atuando em razão da função;

IV - indignidade ou incompatibilidade para com o cargo.

Após isto, fora determinada a citação do Sr. Romero Guedes no dia 12 de março de 2015 por intermédio de oficial, o qual não fora localizado (ID 26170231 - Pág. 2).

Posteriormente, fora tentada novamente a citação do Cabo Romero no dia 16 de março de 2015, sendo o documento recebido por seu irmão Robson Guedes da Silva, o qual se comprometeu em entregar a documentação para o indiciado (ID 26170231 - Pág. 3).

Ante a negativa da citação do Sr. Romero Guedes, a Comissão do PAD determinou a citação por edital, conforme os art. 102, §§ 1º e 5º do Código de Ética e Disciplina da PMPA (Lei Estadual nº 6.833/06). Dessa forma, fora publicada a citação por edital no Boletim Geral (BO) nº 52 no dia 19 de março de 2015.

O art. 102, §§ 5º e 7º da Lei nº 6.833/06, estabelece as condições e a forma para a citação por edital. Estes dispositivos não são uma faculdade discricionária (mérito administrativo), mas sim um procedimento vinculado a pressupostos específicos.

Art. 102. A autoridade instauradora ou a quem for delegada as atribuições para a instrução do processo disciplinar, após a publicação do ato administrativo de instauração, providenciará a citação do acusado.

(...)

§ 5º Se o acusado não for encontrado para fins de citação pessoal ou se estiver em local incerto ou não sabido, será citado por edital, atendidos os mesmos requisitos previstos no § 1º deste artigo, publicado uma única vez no Diário Oficial do Estado, determinando-se o prazo de cinco dias para a sua apresentação, sem prejuízo das demais providências que devam ser tomadas, sejam de caráter administrativo ou penal.

(...)

§ 7º O processo corre a revelia se o acusado não atender à citação por edital. Neste caso, o presidente do processo administrativo disciplinar designará um defensor dativo.

A partir do dia 25 de março de 2015, o Sr. Romero Guedes habilitou seu Advogado Omar Sare nos autos do PAD e requereu a instauração de incidente de sanidade mental, nos termos do art. 156 e 161 do CPPM (ID 26170248 - Pág. 3). Da mesma forma, anexou declaração Médico-Psiquiátrica emitida no dia 09 de Maio de 2014 pelo médico Darcio Maciel Castelo de Souza no qual atestava que o indiciado era portador de transtorno depressivo (CID-10F43.21) e que estava afastado do trabalho pela Junta de Saúde da Polícia Militar (ID 26170254 - Pág. 2), bem como a Avaliação Psiquiátrica realizada no dia 18 de março de 2014 pela referida Junta na qual confirmava o prognóstico e informava que estava afastado do trabalho por Licença (ID 26170257 - Pág. 1), sendo na segunda avaliação a confirmação da necessidade de prorrogação da Licença Médica por mais 60 (sessenta) dias (ID 26170260 - Pág. 1).

Em apreciação dos pedidos, o Conselho de Disciplina indeferiu a instauração e o corregedor geral ratificou, por haver fortes evidências que contradizem os fatos narrados pelo patrono, como postagem em redes sociais contemporânea ao ocorrido, o fato do indiciado está desenvolvendo sua vida social de forma normal ao tempo que estava com as licenças médicas, dentre os relatos das testemunhas e das vítimas que viram este agir com naturalidade em sua conduta (ID 26170386 - Pág. 1 e 26170400 - Pág. 1).

O Patrono do Sr. Romero Guedes peticionou para alegar a ilegalidade e falsidade da interceptação telefônica, visto que haveria indícios de nulidade na documentação (ID 26170401 - Pág. 2).

Em resposta, a CD rejeitou as alegações e o Corregedor Geral ratificou as referidas razões, por terem sido produzidas a partir do deferimento do Juízo 1ª Vara de Inquéritos Policiais e sob o crivo do contraditório, considerando que haveria patrono habilitado no decorrer do Inquérito Policial Militar e na Instauração do Conselho de Disciplina (ID 26170403 - Pág. 1 e 26170437 - Pág. 1).

Da mesma forma, o patrono arguiu também nulidades a respeito das atas notariais elencadas nos autos nas quais comprovaram o exercício da vida social normal e sem indícios de doenças mentais pelo Sr. Romero Guedes.

Em apreciação, a CD rejeitou a arguição e o corregedor geral também ratificou, visto que os documentos anexados foram colocados sob o crivo do contraditório, sendo que o indiciado não se manifestou a respeito, bem como estas foram lavradas por agente público dotado de presunção de boa-fé, logo, presumindo-se verdadeiras (ID 26170440 - Pág. 1 e 26170441 - Pág. 1).

A partir de tudo isto, a CD concluiu pela confecção do relatório no qual votaram de forma unânime pela existência de elementos que comprovam os crimes praticados pelos indiciados e as violações aos princípios institucionais que regem a Polícia Militar do Estado do Pará, visto que os depoimentos são sucintos, as atas notariais com o registro das redes sociais comprovam a inexistência de empecilhos para a prática das atividades cotidianas, bem como os acusados não foram inquiridos, mesmo estando devidamente citados (ID 26170445 - Pág. 1).

Após a conclusão desta breve contextualização na qual já responde a maioria das controvérsias trazidas pelo recorrente, passo à análise das insurgências recursais.

DA LICITUDE DA PROVA EMPRESTADA

Verifica-se que o argumento da nulidade da interceptação trazida no procedimento administrativo, agora se transforma em impossibilidade de prova emprestada na via judicial. Sobre o assunto, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) já firmou entendimento na Súmula 591:

Súmula 591/STJ:
É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, as interceptações foram devidamente autorizadas pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares, bem como as degravações das interceptações foram juntadas aos autos do PAD, e à defesa foi dada ampla oportunidade de sobre elas se manifestar, o que efetivamente ocorreu em razão da habilitação e do exercício da defesa pelo Patrono Omar Sare tanto no Inquérito Policial Militar (IPM) quanto no Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O contraditório, portanto, foi devidamente observado na forma diferida, não havendo que se falar em nulidade.

DA VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

O apelante sustenta a nulidade da citação por edital, ao argumento de que a Administração conhecia sua localização por estar em gozo de licença médica. Contudo, a análise dos autos revela que foram realizadas tentativas de citação pessoal, as quais se mostraram infrutíferas (ID 26170231). Apenas após esgotadas as diligências, a comissão processante optou pela citação editalícia, em conformidade com o art. 102, §5º, da Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA).

Ademais, logo após a publicação do edital, o apelante constituiu advogado, diga-se de passagem o mesmo que acompanhou o recorrente no decorrer do Inquérito Policial, e passou a exercer ativamente sua defesa em todas as fases do PAD (ID 26170248), o que demonstra que a finalidade do ato citatório foi alcançada. A ausência de prejuízo concreto à defesa afasta a declaração de nulidade, em aplicação do princípio
pas de nullité sans grief.

DO INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL

Por fim, o Apelante argumenta que a não instauração de incidente de sanidade mental, a despeito de sua existência na esfera criminal, anularia o PAD. A tese ignora o postulado da independência entre as instâncias administrativa, cível e criminal.

A decisão do juízo criminal de instaurar o incidente não vincula a Administração Pública. A comissão processante, com base nos elementos constantes nos autos administrativos e no contato direto com o processado, pode formar seu próprio convencimento sobre a sua capacidade de entendimento. Ausentes, na seara administrativa, indícios robustos e contemporâneos aos fatos que colocassem em dúvida a higidez mental do Apelante, a comissão agiu dentro de sua esfera de discricionariedade ao indeferir o pedido, considerando-o, mais uma vez, como uma manobra para procrastinar o desfecho do processo.

A conduta imputada ao Apelante é de extrema gravidade e incompatível com os valores e a disciplina que regem a vida militar. O processo administrativo disciplinar observou rigorosamente os ditames legais, assegurando ao Apelante todas as oportunidades de defesa. As nulidades arguidas não passam de um esforço retórico para desconstituir um ato administrativo legal, legítimo e devidamente fundamentado no robusto conjunto probatório dos autos.

Assim, observou que o Julgamento do Procedimento Administrativo Disciplinar é um ato administrativo discricionário, subordinado aos critérios de conveniência e oportunidade, a circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo e fundamentá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores. Conforme estabelece a constituição, a administração pública obedecerá aos seguintes princípios:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Assim, ratifico que a partir das provas anexadas nos autos constatei que a exclusão do servidor está devidamente motivada, consequentemente, está dotado de legalidade.

DA DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

Por fim, o pedido subsidiário de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação penal não merece acolhida, justamente em razão da já mencionada independência entre as instâncias. A decisão administrativa de exclusão baseou-se na apuração de falta disciplinar de natureza grave, cuja análise independe do resultado do processo criminal.

A conduta imputada ao apelante reveste-se de extrema gravidade e é incompatível com os deveres e o decoro da função policial militar. O Processo Administrativo Disciplinar observou rigorosamente os ditames legais, assegurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa.

As nulidades arguidas não se sustentam, revelando-se um esforço retórico para desconstituir um ato administrativo legal, legítimo e devidamente fundamentado. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça corrobora o entendimento aqui exposto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da decisão administrativa que determinou o desligamento do apelante do quadro de servidores da Polícia Militar do Estado do Pará.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou no licenciamento do recorrente, com destaque para: (i) a alegada nulidade por falta de defesa técnica por Advogado no PAD; (ii) a inversão da ordem de oitiva de testemunhas; (iii) a proporcionalidade da penalidade aplicada; e (iv) a utilização de provas emprestadas e o prazo exíguo para apresentação de defesa no PAD.

III. Razões de decidir.

3. O controle judicial sobre atos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade do procedimento, não cabendo reavaliação do mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade da sanção aplicada (Súmula 665 do STJ).

4. A presença de defensor no PAD é facultativa, conforme o art. 87 do Código de Ética e Disciplina da PMPA e a Súmula Vinculante 5 do STF. Nos autos, verificou-se a atuação ativa do defensor dativo em todas as fases do procedimento, não havendo cerceamento de defesa.

5. A inversão da ordem da oitiva das testemunhas não enseja nulidade, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, conforme jurisprudência do STF e STJ.

6. A penalidade de licenciamento a bem da disciplina foi aplicada nos termos do Código de Ética e Disciplina da PMPA, sendo proporcional à gravidade da conduta do recorrente, estando em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A utilização de provas emprestadas não comprometeu o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o apelante teve ciência e possibilidade de se manifestar.

8. O prazo para apresentação da defesa foi respeitado e não houve solicitação de prorrogação pelo recorrente no curso do PAD, afastando-se qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese.

9
. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade.

2. A ausência de defesa técnica por advogado no Processo Administrativo Disciplinar não ofende a Constituição. A presença de defensor no PAD é facultativa.

3. A inversão da ordem de oitiva de testemunhas não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo.

4. A pena de licenciamento a bem da disciplina é legal e proporcional quando fundamentada na gravidade da conduta praticada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 6.833/2006, arts. 18, VII, XVIII, XXXIII, XXXV, XXXVI e 37, XXIV, XCII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 434059, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.05.2008; STF, RMS 28490 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.08.2017; STJ, MS 13.519/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.02.2014.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838214-98.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AÇÃO OBJETIVANDO A REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO, CONSUBSTANCIADA NO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, PELO JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Servidor Público Fiscal de Receitas Estaduais da Secretaria Estadual da Fazenda foi preso em flagrante pela suposta prática de corrupção passiva ao parar uma KOMBI, solicitando R$3.000,00 (três mil reais) para liberação de mercadorias.

2- O Inquérito Policial foi arquivado por ausência suficiente de provas. Procedimento Administrativo Disciplinar aplicou penalidade, que pretende ser desconstituída pela ação. Independência de instâncias, o arquivamento do Inquérito Policial não possui o condão de influenciar na decisão administrativa.

3- O Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito das decisões administrativas por respeito a separação de poderes, apenas podendo influir em casos de análise de legalidade. Não verificada qualquer ilegalidade no PAD, eis que respeitado o contraditório e ampla defesa, não havendo razões para reforma da sentença.

4- Sobre a alegação de prescrição quinquenária, trata-se de assunto pacificado na jurisprudência em todas as suas vertentes, não havendo como prevalecer a prescrição quinquenária quando a conduta discutida tratar-se de crime capitulado no Código Penal.

5- Alegação de omissão quanto a jurisprudências e súmulas dos tribunais superiores.

6-Rediscussão de matéria já amplamente debatida.

7- Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835876-88.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

A sentença de primeiro grau, portanto, analisou com precisão a controvérsia e não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil (CPC).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2025